Tribunal: STF
Processo: ARE 1537266
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 369, fls. 9-10):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. LICITUDE. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA RÉU L.M.B.R. PENA INALTERADA. ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONADAS AS PENAS DE MULTA DOS RÉUS A.G.S. E G.S.R. GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS RÉUS A.G.S. E G.S.R. NÃO CONCEDIDA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU L.M.B.R. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS A.G.S. E G.S.R. 1. Conforme o art. 240, §1º, do CPP, a busca domiciliar ocorrerá quando existirem fundadas razões para tanto. Assim, a indeterminação sobre o que são "fundadas razões" e a complexidade de verificar a legalidade (ou não) do flagrante envolvendo invasão domiciliar e o tráfico de drogas, já que crime permanente, resultou, à similitude do que aconteceu com a busca pessoal, em um longo debate, não só nos tribunais estaduais, mas também no Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Supremo Tribunal Federal - STF. No caso concreto, havia um contexto fático anterior indicativo de prática delituosa pelo réu no local do flagrante, pois: (i.) a guarnição já tinha conhecimento de que Lúcio estava com mandado de prisão em seu desfavor e, assim que o avistaram, tentaram realizar a sua abordagem, porém (ii.) o apelante empreendeu fuga para dentro da residência. 2. O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06) é de ação múltipla, ou seja, o seu tipo penal é composto por uma multiplicidade de verbos, cuja consumação depende da mera constatação de uma dessas ações. Com efeito, não é necessária a comprovação de "atos de mercância", mas tão somente a apreensão de drogas no contexto de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A tentativa de fuga do réu Lúcio para o interior da residência em que foram apreendidas as drogas ao ser dada voz de abordagem, cumulada à quantidade de drogas apreendidas, a visualização dos acusados manuseando os entorpecentes em cima de uma mesa e o valor monetário apreendido, são circunstâncias que, analisadas em conjunto, demonstram, sem dúvidas, a prática do delito de tráfico de drogas. 3. A condição funcional dos policiais ouvidos em juízo não serve como fundamento para diminuir o valor probatório dos seus depoimentos, mas sim confere presunção de legitimidade e de legalidade a estes. Assim, para que os depoimentos dos policiais sejam desconsiderados, a defesa (quem alega) deve comprovar a suposta imparcialidade dos agentes públicos. Precedentes do STJ. 4. Dosimetria do réu L.M.B.R. Mantida valoração negativa das circunstâncias judiciais de maus antecedentes e culpabilidade, além da agravante da reincidência, considerando que o réu possui múltiplas condenações definitivas anteriores aos fatos denunciados e que cometeu o delito enquanto em prisão domiciliar. A fim de evitar reformatio in pejus, foram mantidas as penas fixadas pelo juiz de origem. 5. A pena de multa, com relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, apresenta-se como uma sanção cumulativa, que deve ser proporcional à pena restritiva de liberdade fixada, prevista em lei e de aplicação cogente. Precedentes deste Tribunal. Contudo, necessária sua redução, na hipótese, em relação aos réus A.G.S. e G.S.R., para guardar maior proporcionalidade à pena privativa de liberdade. 6. Considerando que não foi demonstrada a hipossuficiência econômica dos réus A.G.S. e G.S.R., sendo eles representados por defensor constituído, não é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes deste Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada às penas de 6 (seis) anos e 4 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Doc. 273).



    O TJRS manteve a referida condenação (Doc. 369).



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acordão afrontou o teor do art. 5º, XI e LXI, da Constituição Federal (Doc. 380).



    Nas razões recursais, aduz que “conforme se depreende da prova oral, a residência em que os policiais ingressaram para cumprir o mandado de prisão que havia contra o réu Lúcio, NÃO ERA DO RÉU, era de sua ex-esposa que residia com seu filho Gustavo. Ou seja, utilizou-se da casa de uma terceira pessoa para supostamente cumprir o mandado. No entanto, além do cumprimento de mandado, estes alegam que o réu teria fugido após uma ordem de abordagem, porém em nenhum momento informam as fundadas razões para a abordagem. Ademais, o réu já estava na casa de seu filho!” (Doc. 380, fl. 6). 



    Enfatiza que “é pacífico o entendimento de que é necessário fundadas razões para justificar a violação de domicílio efetuada pelos policiais. A casa é asilo inviolável do cidadão e, a menos que haja mandado judicial, estes não podem invadir o local. Na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 603616, apreciando o tema 280 da sistemática da repercussão geral, a Corte Suprema consignou expressamente que não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes violaram o domicílio quando: 1) ingressaram na casa porque foi “concomitante” a abordagem; 2) após a abordagem, decidiram inspecionar a residência, ou seja, realizar uma busca a fim de ‘achar’ alguma coisa, praticando pesca probatória.” (Doc. 380, fl. 6). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida a nulidade da prova obtida durante a busca domiciliar, bem como sua consequente absolvição.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao aplicar a tese firmada no julgamento do Tema 280 de Repercussão Geral e as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 389).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a existência dos óbices processuais apontados (Doc. 402).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 380, fls. 4-5): 



    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão em análise diz respeito à violação do direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e à legalidade da entrada de agentes estatais em domicílio sem mandado judicial. Esta matéria ultrapassa o interesse subjetivo do recorrente e possui relevância social e jurídica, conforme detalhado a seguir. 



    1. Importância da Proteção ao Domicílio 



    A inviolabilidade do domicílio é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e da proteção à privacidade do cidadão. A análise da legalidade de buscas domiciliares é fundamental para a preservação das garantias constitucionais e a limitação do poder estatal. 



    2. Jurisprudência e Uniformidade de Entendimento 



    A questão da legalidade das buscas domiciliares e a definição do que caracteriza o flagrante delito têm gerado divergências em instâncias inferiores e, em muitos casos, decisões conflitantes. A definição clara e uniforme desse entendimento pelo STF é essencial para a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais, evitando abusos de autoridade. 



    3. Impacto na Sociedade 



    Decisões sobre a legalidade da entrada em domicílios sem mandado judicial têm repercussão em casos que envolvem não apenas o recorrente, mas um número significativo de cidadãos que podem ser submetidos a situações análogas. Assim, a análise deste recurso contribui para a proteção de um direito fundamental e a consolidação do Estado de Direito. 



    4. Efeito Erga Omnes 



    O reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada sem as devidas garantias legais terá um efeito erga omnes, beneficiando não apenas o recorrente, mas todos os cidadãos que possam vir a enfrentar situações similares. Tal decisão reforçaria o respeito à privacidade e à inviolabilidade do lar, princípios fundamentais em uma sociedade democrática.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente, acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE, as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, no qual se registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o TJRS afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação da parte recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 369, fls. 3-4):



    [...] a fuga e situações análogas (mudança brusca de direção) produzem em qualquer cidadão a suspeita de algo anormal no mundo fático. No universo jurídico-penal, do qual a atuação da polícia é essencial, a anormalidade pode ser traduzida como ilicitude, ou seja, a fuga e situações análogas para os responsáveis pela garantia da ordem representam suspeita da prática de algum ilícito. Ademais, seguindo uma visão consequencialista das normas jurídicas fixadas pelas decisões judiciais, a definição de que a simples fuga impede a abordagem policial envia a seguinte mensagem ao cidadão: se você está praticando algum ilícito (é traficante, por exemplo) e avista a autoridade policial, então fuja ou mude de rota, pois assim o Estado, mesmo que consiga alcançá-lo, não poderá revistá-lo, tampouco prendê-lo. 



    Nesse sentido, compartilho a inquietação do Ministro Gilmar Mendes quanto aos efeitos deletérios à segurança pública da norma jurídica produzida pelo atual entendimento do STJ: 



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública. [p. 08 da decisão do AG. REG. NO RHC n. 229.514/PE.



    Assim, interpreto a fuga e mudança de direção abrupta como circunstâncias caracterizadoras de fundadas de suspeitas, autorizando a busca pessoal/domiciliar pela autoridade policial. 



    No caso concreto, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos no flagrante, as autoridades estavam em patrulhamento quando avistaram o réu Lúcio, que tinha mandado de prisão contra ele, razão pela qual deram voz de abordagem. Na sequência, entretanto, o indivíduo não obedeceu a ordem e empreendeu fuga para o interior da residência na tentativa de se esconder. Ato contínuo, a guarnição adentrou na moradia, e efetuou a abordagem dos réus. 



    Nesse cenário, entendo que havia um contexto fático anterior indicativo de prática delituosa pelo acusado no local, pois: (i.) a guarnição já tinha conhecimento de que Lúcio estava com mandado de prisão em seu desfavor e, assim que o avistaram, tentaram realizar a sua abordagem, porém (ii.) o apelante empreendeu fuga, oportunidade em que correu para a residência. 



    Portanto, não verifico nulidade na ação policial, pois amparada em fundadas razões.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Quanto ao mais, estes foram os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para negar provimento ao apelo defensivo e manter a condenação da parte recorrente (Doc. 369, fls. 4-5):



    [...] Verifico, pois, que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante narraram de forma coerente e segura a apreensão lícita das drogas e demais objetos descritos pelo auto de apreensão -- ou seja, em poder de Alisson, Gustavo e Lúcio --, (i.) 61 pedras de crack, pesando 16,8g; (ii.) R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais) em espécie; além de (iii.) cinco celulares. 



    Nesse sentido, entendo que (i.) a tentativa de fuga do réu Lúcio para o interior da residência em que apreendidas as drogas ao ser dada voz de abordagem; (ii.) a quantidade de drogas apreendidas; (iii.) o valor monetário e os múltiplos aparelhos celulares apreendidos; e (iv.) a relatada visualização dos acusados manuseando os entorpecentes em cima de uma mesa são circunstâncias que, quando analisadas em conjunto, demonstram a prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Saliento que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, ou seja, o seu tipo penal é composto por uma multiplicidade de verbos, cuja consumação depende da mera constatação de uma dessas ações. Com efeito, não é necessária a comprovação de "atos de mercancia", mas tão somente a apreensão de drogas no contexto de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Em relação à tese defensiva sobre a suposta inidoneidade dos policiais envolvidos na ocorrência, entendo que deve ser rechaçada. Parto da premissa de que o ordinário, em tema de provas judiciais, é passível de presunção; o extraordinário, porém, reclama demonstração concreta e suficiente por quem o alega. 



    Qual o ordinário em relação à narrativa policial? Na minha visão, a correspondência com a realidade, isto é, aquilo que é dito por policiais é, em princípio, verídico. Creio nisso não por possuir dados fáticos precisos que comprovem a maior probabilidade deles em dizer a verdade, mas sim por uma ficção, responsável, em parte, por toda a organização estatal. 



    A ficção a que me refiro é a presunção de legitimidade e veracidade dos atos dos agentes públicos. A princípio, esse atributo não decorre de uma lei superior, tampouco está expresso na legislação, mas é produto da confiança necessária compartilhada entre os membros de uma sociedade, que, então, dá azo a sua constatação no ordenamento jurídico. Afinal, o Estado somente consegue agir se os particulares acreditarem nos seus representantes. O Direito é eficaz socialmente apenas se os jurisdicionados confiarem na atuação dos operadores da Justiça. Em síntese, é preciso assegurar um mínimo de credibilidade aos agentes públicos no exercício de suas funções, sob pena de instabilidade incompatível com uma existência social segura. 



    Não olvido, atinente à insuficiência da palavra dos policiais, a existência de argumentos no sentido de que os agentes buscariam moldar a realidade narrada com o fito de legitimar eventuais ilegalidades por eles perpetradas durante as ocorrências. A própria sistemática jurídica tampouco ignora essa possibilidade, na medida em que a veracidade é tratada como uma presunção relativa, isto é, comporta prova em contrário. Nesse sentido, em vez de inutilizar a versão policial, o ordenamento permite que as partes a refutem mediante instrumentos e argumentos assentes na lógica jurídica e na experiência social. Assim, ao alegar a inidoneidade do agente público, cabe à defesa comprová-la. 



    Raciocínio diverso implicaria a abertura para desconfiança em relação a todos os agentes públicos e, mais drasticamente, a derrocada de todo sistema persecutório. O resultado disso não seria a observância ou aumento das garantias dos cidadãos, mas sim o contrário: a desordem completa (estado de natureza) -- na qual, adotando-se uma visão hobbesiana, sequer é possível falar em direito. 



    Significa, então, que defendo a suficiência da palavra dos policiais para condenar em qualquer caso? Naturalmente, não. É preciso que (i.) o relato seja confiável e plausível ante as circunstâncias do caso concreto e, conforme uma concepção liberal do direito penal consagrada pelo princípio in dubio pro reo, (ii.) não existam elementos capazes de provocar dúvida razoável. Vale dizer, no conflito entre versões verossímeis acusatória e defensiva, esta prevalecerá, ainda que a defesa não tenha produzido provas irrefutáveis, porquanto o ônus probatório recai sobre a acusação. 



    Em suma, afasto a ideia apriorística de que o depoimento dos policiais deve ser visto com desconfiança pelo Estado-Juiz, pois a veracidade dele é o ordinário em matéria de direito. Desso modo, a condição funcional das testemunhas ouvidas em juízo não serve como fundamento para diminuir o valor probatório dos seus depoimentos, mas sim confere presunção de legitimidade e de legalidade a estes.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação da parte recorrente pela prática do crime de tráfico de droga.



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. A propósito dos temas aqui tratados: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdi